Tribunal: TJDFT
Processo: 0009009-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009009-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50834350, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta em relação aos servidores JOÃO GONÇALVES, JOSÉ ABNER MELO CARVALHO, JOÃO LUIZ VIEIRA DA SILVA, JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA, JOAQUIM VIEIRA SANTANA, JOÃO SOARES JUNIOR e JOÃO ROBERTO MOREIRA (ID: 10516734, 44873241, 46296171 e 47501482). O servidor JOEL GALIZA DE OLIVEIRA foi excluído da presente execução. Os requisitórios em benefício dos servidores JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO foram expedidos (ID: 50303148 e 50303077). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO (ID: 50834350). Brasília, 20 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador